Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal, operado o trânsito em julgado da sentença para acusação, a prescrição da ação penal se regula pela pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no artigo 109,os quais serão reduzidos de metade quando o criminoso for, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos (artigo 115 do CP).
2. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição quando, considerando a pena aplicada em concreto, não se verifica a ocorrência do transcurso do lapso temporal correspondente previsto no artigo 109, do CP, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
3. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
6. Não prospera a tese de insuficiência de provas para a prática do crime de estelionato quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante ardil e meio fraudulento, consistente em negociação fraudulenta para suposta quitação de empréstimo bancário.
7. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.